Tribunal: TJBA
Processo: 8025905-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025905-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AMANDA LEITE DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITOS (SCR) DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. EFEITOS QUE SE ASSEMELHAM ÀS ATIVIDADES DE ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEVER DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO LANÇAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE REGISTROS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de exclusão de registro de débito em cadastro do SCR/SISBACEN e de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a regularidade da inserção de débito no cadastro do SCR/SISBACEN sem prévia notificação do consumidor; e a existência de direito à reparação por danos morais pela inclusão indevida.

III. Razões de decidir

3. O SCR/SISBACEN é regulado por normas que impõem às instituições financeiras a obrigação de notificar previamente o consumidor sobre a inserção de informações em seu sistema. A ausência dessa notificação caracteriza falha no serviço, conforme se extrai da Resolução Normativa CMN nº 5.037/2022.

4. Apesar da irregularidade no registro, constata-se que a parte recorrente possui inscrições precedentes legítimas no sistema do SCR, aplicando-se, por analogia, o enunciado da Súmula 385/STJ, que afasta o direito à reparação por danos morais nessas circunstâncias.

5. Determina-se, portanto, a exclusão do registro impugnado no cadastro do SCR, em razão da ausência de notificação prévia.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelo conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
Resolução Normativa CMN nº 5.037/2022, art. 13; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 14; CPC, art. 86, caput.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025905-47.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante AMANDA LEITE DE OLIVEIRA e como apelada OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR